Tribunal: TJDFT
Processo: 0006338-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Não há que se falar em absolvição se o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude.
II – A prova oral produzida em Juízo pelo funcionário da CAESB e um morador do local dos fatos, corroborada por Laudo Pericial, representa acervo suficiente para comprovação da autoria delitiva.
III – Recurso conhecido e desprovido.